Tribunal: TJMT
Processo: 0002232-10.2009.8.11.0059
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no recurso de Apelação n. 0002232-10.2009.811.0059
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: I. DE S. COELHO AUTO PEÇAS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 60378994) interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público assim ementado (id. 52983477):
TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL – SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme entendimento consolidado do no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido’’.
Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Configurada a inércia da Fazenda Pública bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.
Após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, depois de transcorrido 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício.
Não demonstrada que a inércia e a prescrição do crédito foi motivada por inércia do Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do STJ..
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – RAC n. 0002232-10.2009.811.0059, Relator: DR. EDSON DIAS REIS, j. em 22/07/2020).
O Recorrente opôs Embargos de Declaração (id. 53326453) que foram rejeitados (id. 59012507).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que manteve a decisão a quo na qual reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com resolução do mérito.
A Recorrente alega violação ao artigo 40, da Lei n.o 6.830/80, sob o argumento que é necessário “que tenha ocorrido a suspensão do andamento da execução fiscal por um ano e posterior arquivamento provisório dos autos. Somente a partir daí, inicia o prazo prescricional intercorrente”.
Recurso tempestivo (id. 71500494).
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pelo Recorrido, conforme certidão no id. 76122952.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
No caso, argumenta que não houve a prescrição intercorrente sob o argumento que não ocorreu suspensão do andamento da execução fiscal por um ano e posterior arquivamento provisório dos autos.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp 1340553/RS) o Superior Tribunal de Justiça concluiu os seguintes temas:
TEMA 566 - O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.
TEMA 567 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.
TEMA 568 - A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
TEMA 569 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.
TEMA 570 - A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1, onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
No presente recurso, a controvérsia reside no Tema 566, uma vez que se discute o termo inicial da prescrição intercorrente, em que foi decidido que “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:
Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), julgado recentemente (16.10.2018), firmou entendimento no sentido de que depois de intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80.
(...)
Nos termos do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão de 1 (um) ano do processo inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens do devedor e intimada a Fazenda Pública.
Partindo dessas premissas, observa-se que na data que o Apelante teve ciência inequívoca da inexistência de quitação da dívida pelo devedor após o prazo da citação editalícia em 23/03/2011.
Posteriormente a isso, o feito foi suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, com a ciência da Fazenda Pública em 05/07/2011, o qual se findou em 05/07/2012 iniciando automaticamente o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, o qual se encerrou em 05/07/2017.
Tem-se, portanto, que na data em que quando o processo foi sentenciado (18/09/2018), já havia decorrido mais de 05 (cinco) anos da data que se findou a suspensão processual, sem qualquer manifestação da parte Exequente.
Assim, agiu com acerto o Magistrado a quo ao sentenciar o feito reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente e julgando extinto o processo com fulcro no art. 487, II do Código de Processo Civil.
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que se iniciam automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora, em conformidade com a orientação paradigma estampada no Tema 566 do STJ.
Frente a isso, conforme disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, é o caso de se negar seguimento ao recurso diante da sistemática de precedentes qualificados.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 566), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça